Tribunal: STF
Processo: ARE 1308692
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 18):
    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº. 11.738/08. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº. 4167/DF. EFEITOS FINANCEIROS NÃO IMPLEMENTADOS. REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA AUTORA NÃO GUARDOU COMPASSO COM OS VALORES FIXADOS NACIONALMENTE. LEI MUNICIPAL Nº. 3.549/2005. VENCIMENTO BÁSICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 206, VIII, do Texto constitucional, bem como ao artigo 60 do ADCT.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a fixação do piso nacional ao vencimento percebido pelo profissional, não significa que o Estado deve implementar o piso com reflexos em toda a carreira do magistério local, mas sim respeitar que o VENCIMENTO EFETIVAMENTE PERCEBIDO pelo profissional não seja inferior àquele estabelecido como piso normativo (Lei Federal nº 11.738/2008).” (eDOC 3, p. 11).
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, e que incide à hipótese os óbices das súmulas 270 e 280 do STF (eDOC 3, pp. 34-44).
     É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à implementação, ou não, do piso nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, e da legislação local de regência da matéria, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Ademais, ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. piso NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE piso: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)
    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.
    Assim, pode-se afirmar que dessa orientação, não divergiu o Tribunal de origem. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente